Tribunal: TJDFT
Processo: 0740545-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740545-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HAROLDO ALBERTO DE MATOS PEREIRA EMBARGADO: DF FACTORING LTDA - ME D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco dias. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator